Tribunal: TJSP
Processo: 1000791-89.2024.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. Inconformismo contra sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, bem como a devolução em dobro dos valores descontados e fixou a indenização por danos morais em R$ 10.000,00. Pleito de reforma. Cabimento, em parte. Preliminar de nulidade da sentença

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. Inconformismo contra sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, bem como a devolução em dobro dos valores descontados e fixou a indenização por danos morais em R$ 10.000,00. Pleito de reforma. Cabimento, em parte. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de designação de audiência de conciliação afastada. Cobrança decorrente de ato fraudulento. Má-fé caracterizada. Requerida que promoveu desconto indevido no benefício previdenciário do autor. Ausência de regular associação a permitir o desconto efetuado, o que autoriza a devolução dos valores descontados na forma dobrada. Dano moral "in re ipsa" caracterizado. Indenização devida e ora reduzida para R$ 5.000,00. Precedentes. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.